Tribunal: TJSP
Processo: 2201524-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO – COBRANÇA – Decisão agravada determinou que a Requerida apresentasse a documentação referida a fls.07" ("extrato financeiro da Apólice Vision n. 93392523 de 03/06/2010"), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (limitada a R$ 60.000,00) – Determinação de apresentação de documento antecipou a tutela pretendida – Não demonstrado o perigo de dano ou o risco ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO – COBRANÇA – Decisão agravada determinou que a Requerida apresentasse a documentação referida a fls.07" ("extrato financeiro da Apólice Vision n. 93392523 de 03/06/2010"), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (limitada a R$ 60.000,00) – Determinação de apresentação de documento antecipou a tutela pretendida – Não demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – A produção antecipada de provas trata-se de procedimento de jurisdição voluntária – Descabida a aplicação de multa cominatória em produção antecipada de provas – RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO, quanto às alegações de ausência de relação jurídica e da caracterização de obrigação impossível, E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, para afastar a decisão agravada